Tribunal: TJDFT
Processo: 0724954-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) Número do processo: 0724954-68.2021.8.07.0000 SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF em favor do JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos da ação de cobrança proposta por N. C. CARVALHO EIRELI EPP em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0720560-15.2021.8.07.0001). Depois de recebido o conflito e designado o Juízo que provisoriamente decidiria as eventuais questões supervenientes e medidas urgentes nos autos do processo principal (id 27967338), sobreveio Ofício proveniente do douto Juízo Suscitado (id 28027381), em que entende “que este Juízo realmente é competente para processar e julgar a demanda”. Nesse quadro, reconhece-se a perda superveniente do objeto do presente conflito de competência, o que torna manifesta a prejudicialidade do incidente. Isso posto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito, apoiado no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator